Tribunal: TJMT
Processo: 1027429-23.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1027429-23.2017.8.11.0041
Recorrente: Mineração Aricá Ltda.
Recorrido: Omex Comércio e Exportação de Metais Preciosos Ltda.
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Mineração Aricá Ltda., com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 116130962):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADO - CONTRATO DE COMPRA E VENDA – OURO – DOCUMENTAÇÃO IRREGULAR – PRODUTO PAGO MAS NÃO ENTREGUE – APREENSÃO POLÍCIA FEDERAL – DESCUMPRIMENTO – RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não há cerceamento de defesa, quando a prova oral é desnecessária e meramente protelatória.
O produto foi apreendido por irregularidade na documentação, a PLG - Permissão de Lavra Garimpeira se encontrava vencida junto ao Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM, não havendo que se falar em risco diante da tradição, se por conta do vendedor ou comprador.
Incumbia na forma como contratado, a entrega da coisa certa e nos moldes legais, o que ficou impossibilitada, e, tendo recebido pagamento deve restituir na integralidade”. (N.U 1027429-23.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2022, Publicado no DJE 29/01/2022).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento à apelação proposta por Mineração Aricá Ltda., mantendo, assim, a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação ordinária de cobrança ajuizada por Omex Comércio e Exportação de Metais Preciosos Ltda., que julgou procedente o pedido para condenar o requerido ao pagamento de R$ 237.061,98 (duzentos e trinta e sete mil, sessenta e um reais e noventa e oito centavos), acrescidas de correção monetária pelo INPC a partir da citação, juros de 1% ao mês a partir do pagamento; condenar a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 15% do valor da condenação.
A parte recorrente alega violação ao artigo 492 do Código Civil, ao argumento de que “não se sustenta o argumento contido no v. acórdão no sentido de que o risco decorrente da tradição não teria aplicação na espécie em razão de alegado descumprimento contratual por parte da Recorrente, pois, em verdade, diante da ratio essendi desse dispositivo legal não pode ser outra a interpretação senão que, a despeito de qualquer previsão contratual, uma vez operada a tradição os riscos correm por conta do comprador”.
Recurso tempestivo (id 119538999) e preparado (id 119083975).
Contrarrazões no id 122813959.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Consoante a previsão da Súmula 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível o exame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais.
A parte recorrente, por sua vez, alega violação ao artigo 492 do CC, amparada na assertiva de que “não se sustenta o argumento contido no v. acórdão no sentido de que o risco decorrente da tradição não teria aplicação na espécie em razão de alegado descumprimento contratual por parte da Recorrente, pois, em verdade, diante da ratio essendi desse dispositivo legal não pode ser outra a interpretação senão que, a despeito de qualquer previsão contratual, uma vez operada a tradição os riscos correm por conta do comprador”.
Assevera que “a tradição é na modalidade real na medida em que a mercadoria foi efetivamente entregue a preposto da compradora como reconhece o v. acórdão combatido”.
No entanto, neste ponto, constou do aresto impugnado que “obstada a entrega da coisa por culpa da apelante, o dever de restituição se impõe”. (id 112834969 - Pág. 3)
Observa-se, pois, que, diversamente do que foi alegado nas razoes recursais, o acórdão impugnado concluiu pela incompletude da entrega da mercadoria à arte recorrida, o que impossibilitou a caracterização da tradição da coisa, de modo que para rever essa assertiva, imprescindível o reexame do quadro fático-probatório dos autos.
Por se tratar de pretensão de reanálise de fatos e provas, o exame do aventado dissídio jurisprudencial fica prejudicado, em virtude da incidência da Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)
VII O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas.
(...)
X Agravo Interno improvido”. (AgInt no REsp 1912960/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021). [g.n.]
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça